Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012523-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CLEDIR JOSÉ FIABANE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000489-93.2021.8.11.0101, ajuizada em desfavor de Cledir José Fiabane, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a adoção de diversas medidas cautelares, como: (i) proibição de explorar economicamente a área sem autorização do órgão ambiental, a partir de 22-7-2008 até que a validação das informações do CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal; (ii) não realização do uso produtivo da área após a referida data, apenas para recuperação ambiental; (iii) realização dos atos necessários para manter sem irregularidades o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) a ser elaborado e executado pelo requerido, conforme os objetivos da lei ambiental; (iv) inclusão no PRADA da área de reserva legal decorrente de desmatamento anterior; (v) obrigação de não fazer desmatamento não autorizado e manter atividade poluidora, potencial ou não, ainda que licenciada; (vi) expedição de ofício para ANOREG e ao CRI de Cláudia/MT para obter informações da matrícula do imóvel e averbação da ação a sua margem; (vii) indisponibilidade de bens da requerida para garantir a reparação do dano ambiental, inclusive com adoção de medidas coercitivas por meio dos sistemas à disposição do Juízo e envio de oficio para Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para indisponibilidade de cotas sociais e/ou ações de empresas que a requerida seja sócia e oficiar ao INDEA para informar a quantidade de animais registradas em nome da requerida e sua localidade para indisponibilidade; (viii) suspenção do acesso da requerida a linhas de crédito, bem como a incentivos ou benefícios fiscais concedidos pelo poder público e, por fim; (x) expedição de ofício para a SEMA para ciência e adotar as medidas necessárias para fiscalização e embargo judicial da área com anotação no CAR.
Em suas razões recursais, o Agravante informa que a ação civil pública foi instruída com o inquérito civil em desfavor da parte requerida ante a emissão de alertas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, por meio do Programa PRODES, que identificou, conforme relatório técnico no 0074/2020 o desmatamento a corte raso de 486,8512 hectares de produto vegetal do imóvel identificado como sendo do requerido entre os anos de 2009 e 2019, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.
Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que os Tribunais Pátrios têm se manifestado de forma remansosa pela validade das imagens de satélite como meio idôneo para comprovar o uso do solo ou degradação ambiental.
Afirma que, embora não tenha havido vistoria in loco, como alegado pela magistrada de piso, a questão é que não pode ela desprezar a prova material produzida, porquanto, a existência de desmatamento na propriedade rural do agravado é comprovada mediante as imagens obtidas via satélite com o devido levantamento das coordenadas geográficas do local.
Argumenta, também, que, em observância ao princípio da precaução, resta demonstrada o perigo de dano ao resultado útil do processo, na medida em que, em matéria ambiental, quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante não reconstituição do bem lesado.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito da antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam impostas aos Agravado as medidas postuladas na inicial.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ingressou com Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência em desfavor de Cledir José Fiabane.
A ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado na emissão de alertas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, por meio do Programa PRODES, que identificou, conforme relatório técnico no 0074/2020, o desmatamento a corte raso de 486,8512 hectares de produto vegetal do imóvel identificado como sendo do Réu/Agravado entre os anos de 2009 e 2019, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.
Sobreveio a decisão agravada, com a seguinte fundamentação:
[...].
De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.
Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado por meio da comparação de imagens de satélite pelo INPE em parceria, também, com o Ministério Público Estadual por meio do Programa PRODES, detalhado no relatório técnico no 0074/2020, em que se concluiu, mediante coordenadas geográficas e dados extraídos do SIMCAR, que o imóvel rural objeto de degradação ambiental é da parte requerida, o qual não realizou o cruzamento de dados para averiguar a Área de Reserva Legal – ARL uma vez que ainda não está aprovada no SIMCAR, sem que houvesse qualquer diligência para adequada vistoria in loco no imóvel, sendo o indeferimento do pedido liminar em sede de cognição sumária a medida de melhor rigor, considerando a necessidade de realização de prova pericial com análise in loco para que se constate efetivamente a ocorrência do aludido dano ambiental.
Nada obstante a gravidade do fato e embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a probabilidade do direito no que concerne ao dano ambiental e o quantum de produto vegetal foi efetivamente extraído do imóvel rural da parte requerida não estão adequadamente demonstrados, sendo imprescindível a dilação probatória por meio da prova pericial para a melhor e mais adequada convicção deste juízo.
De igual forma, constata-se que a urgência não está devidamente caracterizada, pois, não obstante, o relatório apontar ocorrência de degradação ambiental até o ano de 2019, não há notícias de que atualmente houve qualquer apuração por meio dos órgãos ambientais de fiscalização, SEMA ou IMABA, quanto a ocorrência de recente degradação ambiental contemporânea a propositura da presente ação.
Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao requerido, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que a requerida esteja utilizando para proveito próprio à área embargada.
Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora e fumus boni iuris, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, eis que ainda há a possibilidade de se adotar medidas reparadoras, bem como há a necessidade de prosseguibilidade do feito com a inescusável instrução probatória.
Nessa perspectiva é jurisprudência, vejamos:
[...].
Outrossim, insta frisar, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, bem como a solicitação de cópia atualizada com todas a informações do registro, pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.
Ante o exposto, INDEFIRO in totum o pedido liminar para concessão da tutela antecipada initio litis e inaudita altera pars.
[...].
Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, a priori, constato que a pretensão do Agravante merece ser acolhida em parte.
Isso porque, apesar das imagens de satélite constatarem a presença de desmatamento, o embargo ou qualquer outra medida administrativa deve ser realizada com precaução, tendo em vista que a autoridade administrativa já está na análise do CAR, conforme documento juntado no id. 94394476 – pág. 2/3.
De igual modo, entendo, a priori, que não se justifica a aplicação da medida liminar de indisponibilidade de bens como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito, uma vez que, a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e periculum in mora) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.
Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o artigo 301 do CPC, in verbis:
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301 do CPC também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300.
Nesse sentido, "o novo diploma legal, ao não prever mais as cautelares típicas, possibilita a concessão da providência pleiteada, bastando estarem preenchidos os requisitos gerais de fumus boni iuris e periculum in mora" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 502).
In casu, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravante ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.
É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE DANO AMBIENTAL - NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.
- Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.
(TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018).
Destaco, ainda, que, inobstante a proteção constitucional garantida ao meio ambiente, no caso dos autos a pretensão de imediata elaboração do PRAD confunde-se com o próprio mérito da ação, de modo que seu cumprimento importaria na imediata realização de medidas satisfativas e despesas irreversíveis, inadmissíveis nesta fase processual.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM APP. PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 300 DO CPC.
1. A liminar na origem deferida determinou a realização, em 120 dias, do PRAD, que envolve a remoção da edificação erguida em APP, no Rio Bururi, com recuperação da área degradada pela construção da residência.
2. Não obstante a ausência de imediatidade da medida, visto que, num primeiro momento, o agravante deverá apresentar o PRAD Plano de Recuperação da Área Degradada -, certo é que há perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma a ser apresentado.
3. Com efeito, ao ser implementado o cronograma e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Em razão disso, incide, na espécie, a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. Em síntese, diante da irreversibilidade da medida, imperativo oportunizar o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque o agravante se insurge quanto ao enquadramento da área em APP e, alternativamente, propõe medidas alternativas à demolição, situações a serem avaliadas por profissionais técnicos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, UNÂNIME.
(TJRS - AI: 70079300885 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 25/04/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019).
Por fim, é cediço que a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte Autora até decisão final da lide.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRICULA DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (TJ-MT 10072067520178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021)
2.Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1008923-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).
Ressalto, por oportuno, que a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.
Com tais considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a averbação da Ação Civil Pública no. 1000489-93.2021.8.11.0101na matrícula do imóvel.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora